Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714011-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MACIEL FILHO, LAURO CESAR LEAL MACIEL APELADO: LAURO CESAR LEAL MACIEL, MANOEL MACIEL FILHO D E S P A C H O Faculto ao apelante Lauro Cesar Leal Maciel apresentar manifestação acerca da preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada pelo apelado Manoel Maciel Filho em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 4 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator